Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.170 DO STF. DISTINÇÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 329, I E II, 534, II A IV E 535, TODOS DO CPC. PEDIDO. ESPECIFICAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 507 DO CPC. RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO REEXAMINADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de reexame do acórdão n. 1384441, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, ante o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário n. 1317982/ES (Tema 1.170), com repercussão geral.
2. O STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), acórdão publicado no DJE, em 08/01/2024, fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3. O acórdão reexaminado não afronta a tese fixada pela Corte Suprema no julgamento do TEMA 1.170, uma vez que o motivo determinante para o não provimento do agravo de instrumento foi a ocorrência da preclusão consumativa da pretensão dos Exequentes de aplicação do IPCA-E como fator de correção do débito, a partir de 30/06/2009.
4. O exequente que, após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, apresenta cálculos destinados a municiar requerimento de cumprimento de sentença, com pedido de incidência da TR, não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, notadamente, quando a expedição dos requisitórios já foi determinada pelo juiz, conforme regra inserta no art. 535, § 3o, I e II, deste Código, após assegurar o contraditório ao executado.
5. Os Exequentes, ora Agravantes, requereram o cumprimento de sentença, no dia 26/10/2019, com a incidência da TR. 5.1. Por conseguinte, verifica-se que os Exequentes delimitaram os contornos da resolução do mérito do quantum debeatur com a exigência da TR, conquanto tivessem direito à correção monetária pelo IPCA-e. 5.2. Assim, constata-se a ocorrência da preclusão, ante o cotejo entre (i) a data do requerimento de cumprimento de sentença (26/10/2019); (ii) a do julgamento que rejeitou os embargos de declaração pelo STF - 03/10/2019 (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810; (iii) a do julgamento do Tema 905 pelo STJ (fixação da tese) - 22/02/2018 (DJe de 02/03/2018); e (iv) da solicitação de alteração do índice de correção monetária – 16/04/2021.
6. Ou seja, os Exequentes requereram a alteração do pedido quase 2 (dois) anos após a publicação da decisão do STF que rejeitou os embargos de declaração (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810.
7. Não evidenciada divergência entre o acórdão proferido anteriormente pela 3a Turma Cível e a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (Tema 1.170), a ratificação do julgado reexaminado é medida que se impõe.
8. Decisum reexaminado. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.